Tribunal: TJPA
Processo: 0017529-31.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017529-31.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, MARILENO CORDOVIL PEREIRA, JOSE CALDAS WANZELER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0017529-31.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS: FRANCISCO DE ASSIS NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, MARILENO CORDOVIL PEREIRA E JOSE CALDAS WANZELER (ADVOGADO: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (ADVOGADO: ANDRÉ TOCANTINS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE EMPREGO – DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
. Não configurado o dolo na recusa ou apropriação do bem. Discussão acerca de quem detém a legitimidade para dispensar os Recorridos, que
continuavam a adentrar na sede da empresa sem que houvesse qualquer resistência, laborando no horário devido e registrando sua entrada e saída, de posse de seus respectivos crachás. Ausência de justa causa para intentar a ação penal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017529-31.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS: FRANCISCO DE ASSIS NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, MARILENO CORDOVIL PEREIRA E JOSE CALDAS WANZELER (ADVOGADO: BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (ADVOGADO: ANDRÉ TOCANTINS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5° Vara Criminal de Belém/PA, que rejeitou a denúncia em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS NEPOMUCENO DE OLVEIRA, JOSÉ CALDAS WANZELER e MARILENO CORDOVIL PEREIRA, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Alega o Recorrente na ID-
6516258
que inexistem motivos para a rejeição da denúncia, eis que restou clara a prática do crime de apropriação indébita, art. 168 do CP, uma vez que a demissão dos recorridos está pronta, perfeita e acabada. Informa que os recorridos se recusaram a acatar a decisão de demissão, se apropriando dos crachás de identificação e acesso à empresa. Informa que não existe mais relação laboral entre as partes e que não se trata de faculdade dos agentes a entrega de bens pertencentes à vítima. Requer o recebimento da denúncia e a restauração da ação penal.

Contrarrazões ofertadas pelos ora Recorridos, pelo improvimento do recurso, ID-6516264.

Decisão mantida, ID-6516318.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso pra receber a denúncia.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Constam dos autos da ação penal que os Recorridos FRANCISCO DE ASSIS NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, JOSÉ CALDAS WANZELER e MARILENO CORDOVIL PEREIRA foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 168, § 1°, III do CP, em razão de sua recusa em devolver itens pertencentes à empresa da qual foram demitidos.

A decisão impugnada considerou que não restou demonstrado o
animus rem sibi habendi
, eis que ausente o dolo na recusa da devolução dos itens em questão. Ademais, entendeu que os Recorridos não foram dispensados formalmente, uma vez que ainda estava em discussão quem teria legitimidade para tal ato. Logo, d
iante da discussão sobre o suposto vício no ato rescisório, entendo que não há que se falar em dolo na retenção dos itens da empresa, inexistindo justa causa para a ação penal, nos termos do disposto no art. 395, III do CPP.

Ressalta-se que para a configuração do delito de apropriação indébita, praticado em razão do emprego, previsto no art. 168, § 1°, III do CP, o agente que tem a posse legítima passa a comportar-se como se dono fosse, exigindo o tipo penal o dolo na recusa ou retenção do bem. Os Recorridos continuavam a adentrar na sede da empresa sem que houvesse qualquer resistência, laborando no horário devido e registrando entrada e saída, como se observa nos documentos acostados aos autos.

Nesse passo, diante da ausência da caracterização do dolo na conduta dos Recorridos,
mantenho a decisão de não recebimento da denúncia. Eis o entendimento Jurisprudencial:

(...) “1. A apropriação indébita é crime patrimonial que somente se configura se preenchidos quatro requisitos - são eles: (i) bem entregue voluntariamente pela vítima; (ii) posse ou detenção do bem pelo agente, de início, lícita e desvigiada; (iii) coisa alheia móvel como objeto material; e (iv) superveniência de ânimo de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi). TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Crime nº 1.589.759-9 / fls. 2 de 11 3
. Raciocínio a
contrario sensu
permitiria a condenação pelo art. 168 do Código Penal para todas as pessoas inadimplentes em prestação de serviço. Porém, por força do princípio da intervenção mínima, o Direito Penal deve ser encarado como
ultima ratio
, aplicado apenas no fracasso das demais esferas de controle. A seara criminal tem caráter subsidiário, afastando a responsabilização criminal nos casos em que a solução é plenamente possível no âmbito cível
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 4ª Câmara Criminal - AC - Mangueirinha - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK - unânime - J. 20.04.2017). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/05/2023